Tribunal: TJDFT
Processo: 0750972-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE REFORMA DE OUTRAS DECISÕES. VIA INADEQUADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ADITAMENTO DE VALOR. CONSENTIMENTO DO EXECUTADO JÁ INTIMADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E ECONOMICIDADE PROCESSUAIS. MOTIVAÇÃO DA DISCORDÂNCIA. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. NOVA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO.

1. A contrarrazões não são a via adequada para manifestar pretensão de reforma de decisão monocrática, impugnável por recurso próprio, tampouco de decisão proferida na origem, que sequer é objeto do presente recurso, que concedeu gratuidade de justiça à parte executada.

2. É clara a inovação do pedido do cumprimento de sentença ao se acrescentar, após intimação da executada, novos valores ao cálculo da dívida.

3. De acordo com os artigos 523 e 524 do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença deve ser instruído pelo "demonstrativo discriminado e atualizado do crédito" que apontará ao devedor a quantia certa que lhe é exigida, possibilitando-lhe instruir sua defesa.

4. Incide no cumprimento de sentença, por força do artigo 318 do Código de Processo Civil, o disposto do artigo 329 do mesmo código, que prevê que, após a citação do réu, no caso, do executado, o pedido somente poderá ser aditado com consentimento do réu e assegurado o contraditório:

5. Em atenção ao dever de cooperação e o princípio da economicidade processual, desde que respeitado a ampla defesa, a discordância da executada com o aditamento do pedido do cumprimento de sentença, para inclusão dos demais créditos constituídos pelo título executivo judicial, não pode ser desmotivada, pautada unicamente no excesso de formalismo, a fim de provocar, desnecessariamente, o ajuizamento de nova demanda judicial.

6. Tratando-se, o caso, de acréscimo no valor a pagar, apresentado de forma inédita no cumprimento de sentença, ainda se admitida a inclusão dos valores, faz-se necessário oportunizar à executada novo prazo de pagamento voluntário, não cabendo, portanto, a incidência de encargos da mora, multa e honorários advocatícios sobre a nova parcela da dívida a partir de data pretérita à intimação da executada quanto aos valores incluídos.

7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.